Tribunal: TJDFT
Processo: 0702214-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO EM PERCENTUAL. CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO INTEGRADO.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Não se divisa omissão, diante do pronunciamento expresso sobre as questões articuladas pela parte, mesmo que tenha sido adotado entendimento contrário aos seus interesses. Ademais, o órgão julgador não é compelido a responder a todas as questões apresentadas pelas partes se já encontrou motivo bastante para pronunciar a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

3. Constatado o verdadeiro desejo da parte de obter, via embargos de declaração, a reapreciação da matéria julgada, há que se concluir pela rejeição da pretensão, porquanto não se ajusta ao rito estreito do recurso integrativo, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

4. Caso concreto em que se mostra necessária a correção de erro material na majoração dos honorários advocatícios em grau recursal em percentual, uma vez que fixados na origem pelo critério da equidade.

5. Embargos de declaração do réu conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração do autor conhecidos e acolhidos para sanar erro material na parte dispositiva do acórdão.